Tribunal: TJSP
Processo: 1100365-02.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Márcio Teixeira Laranjo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional. Contrato bancário. Extinção do processo sem resolução do mérito. Descumprimento da determinação de apresentação de procuração atualizada com firma reconhecida ou assinatura digital oriunda de certificado digital de padrão ICP-Brasil. Insurgência do autor. Possibilidade de exigência, pelo juízo, quando assim o exigir o caso concreto. Ciência do patrono acerca da

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional. Contrato bancário. Extinção do processo sem resolução do mérito. Descumprimento da determinação de apresentação de procuração atualizada com firma reconhecida ou assinatura digital oriunda de certificado digital de padrão ICP-Brasil. Insurgência do autor. Possibilidade de exigência, pelo juízo, quando assim o exigir o caso concreto. Ciência do patrono acerca da possibilidade de adoção de cautelas pelo juízo. Condutas processuais consideradas potencialmente abusivas pelo CNJ. Medida judicial amparada por Recomendação do CNJ (Ato Normativo n. 0006309-27.2024.2.00.0000) e pelos Comunicados CG n. 02/2017 e 424/2024 do Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demanda (NUMOPEDE) da Corregedoria Geral de Justiça deste Tribunal. Necessidade de apresentação da declaração com assinatura digital por meio de certificado emitido por autoridade certificadora credenciada no ICP-Brasil ou fisicamente, com reconhecimento de firma. Precedentes desta C. Câmara. Possibilidade da exigência confirmada pelo E. STJ na tese fixada no recente julgamento do Tema 1198 (REsp no 2021665MS). Prejudicado o pedido de concessão da gratuidade da justiça ante o vício da representação processual. Sentença mantida. Recurso desprovido.